Tribunal: TJMT
Processo: 1031546-96.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031546-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL BANDEIRANTES - CNPJ: 37.466.307/0001-92 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MARLI MACHADO BATISTA - CPF: 493.414.648-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PLANILHA DE DÉBITO CONTAMINADA POR PARCELAS PRESCRITAS E AUSÊNCIA DE DEPURAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE RECÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de cotas condominiais, reconhecendo a obrigação da parte ré ao pagamento integral do débito apresentado.

A propriedade da unidade e a relação condominial são incontroversas, assim como o inadimplemento, diante da ausência de prova de quitação.

A planilha apresentada inclui valores antigos, acordos extrajudiciais e diversas rubricas, sem distinção adequada, abrangendo período muito anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está comprovada a obrigação de pagar cotas condominiais; e (
ii
) saber se o valor cobrado pode ser mantido integralmente diante da inclusão de parcelas prescritas e da ausência de depuração do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matrícula do imóvel, os documentos condominiais e a ausência de prova de pagamento são suficientes para comprovar a obrigação da parte ré.

As cotas condominiais sujeitam-se à prescrição quinquenal, devendo ser excluídas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento.

A planilha de débito apresenta lançamentos desde 1999, mistura diversas rubricas e indica valor global sem discriminação adequada, o que impede a manutenção integral do quantum.

A existência da dívida não se confunde com a exatidão do valor cobrado, sendo necessário o recálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Marli Machado Batista contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Residencial Bandeirantes, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 60.720,00
(sessenta mil, setecentos e vinte reais)
, acrescido de atualização monetária e juros legais, sem custas e honorários advocatícios no primeiro grau. A sentença consignou que a parte autora teria demonstrado a existência de débitos condominiais por meio de planilha detalhada, notificação encaminhada à requerida e demais documentos, destacando que a ré não trouxe comprovantes de pagamento nem prova apta a infirmar a dívida.

Consta dos autos que a ação foi ajuizada em 13/08/2025, instruída, dentre outros
documentos
, com procuração, atas
assembleares
, termo de renúncia ao excedente do teto dos Juizados, notificação extrajudicial, matrícula da unidade A4-301 e documentos de cobrança. Posteriormente, em 25/08/2025, o condomínio requereu a juntada da “relação de débitos apartamento 301”.

No recurso, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para: (i) declarar a prescrição das taxas vencidas há mais de 5 anos do ajuizamento; (
ii
) afastar valores não lastreados por atas
assembleares
; e (
iii
) excluir honorários advocatícios e custas indevidamente considerados no cálculo. A defesa registra expressamente que o recorrido teria embutido no cálculo da dívida percentual de 20% a título de honorários com base na convenção condominial.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do apelo e pela manutenção da sentença, sustentando que a dívida foi comprovada documentalmente, que inexiste prova de quitação e que a cobrança respeita o prazo prescricional.

O juízo de origem, após exigir comprovação complementar da hipossuficiência, recebeu o recurso no efeito devolutivo e deferiu a justiça gratuita à recorrente, remetendo os autos à Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

O recurso deve ser conhecido.

A recorrente interpôs recurso inominado contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, apontando de forma suficiente os capítulos impugnados. Além disso, o juízo de origem, após a complementação documental relativa à hipossuficiência, recebeu o recurso no efeito devolutivo e deferiu a justiça gratuita em favor da reclamada, o que afasta óbice de preparo.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia devolvida a esta Turma não recai, propriamente, sobre a existência da relação jurídica condominial entre as partes.

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra que a recorrente é proprietária da unidade Bloco A4, apartamento 301, e a própria narrativa defensiva se desenvolve sobre a premissa de que a cobrança decorre de alegado inadimplemento de despesas condominiais da referida unidade. A matrícula imobiliária juntada aos autos comprova a titularidade do imóvel em nome de Marli Machado Batista, e a audiência de conciliação registra sua presença pessoal no feito, acompanhada por advogado.

O ponto central do recurso é mais específico: saber se a sentença poderia, com base na planilha produzida pelo recorrido, manter integralmente a condenação no valor de R$ 60.720,00

(sessenta mil, setecentos e vinte reais)
, embora o histórico apresentado nos autos contenha lançamentos que remontam a muitos anos antes do ajuizamento, inclusive desde 1999, sem depuração explícita das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Essa distinção é essencial. Uma coisa é a existência do débito em abstrato; outra, diversa, é a exatidão do valor judicialmente reconhecido.

Existência da obrigação condominial e manutenção da condenação quanto ao
an

debeatur

Neste ponto, a sentença deve ser preservada.

O acervo probatório revela suporte suficiente para concluir que a recorrente, na qualidade de proprietária da unidade, se encontra vinculada ao dever jurídico de contribuir para as despesas condominiais. O condomínio juntou a documentação de representação, atas
assembleares
, notificação extrajudicial e matrícula do imóvel, além de posterior planilha de débitos. A sentença registrou que a parte autora demonstrou a existência dos débitos por meio de documentação anexada aos autos, ao passo que a requerida não
apresentou comprovantes de pagamento nem elementos concretos aptos a descaracterizar a inadimplência.

A recorrente, embora questione a amplitude e a composição do valor cobrado, não trouxe prova documental de quitação apta a afastar, por completo, a pretensão deduzida. E, em ações dessa natureza, a ausência de recibos, comprovantes bancários ou memória substitutiva de pagamento enfraquece a pretensão de improcedência total.

Por isso, não há espaço para desconstituir a condenação quanto ao
an

debeatur
. A obrigação condominial subsiste e o recurso, nesse aspecto, não comporta acolhimento.

Prescrição quinquenal e impossibilidade de manutenção integral do quantum fixado

Aqui reside o ponto de reforma da sentença.

A pretensão de cobrança de cotas condominiais submete-se à prescrição
quinquenal
. O próprio recorrido, em contrarrazões, defendeu que a cobrança observaria esse prazo; a sentença também consignou, de forma genérica, que os débitos se encontrariam dentro do lapso prescricional. Ocorre que a documentação efetivamente juntada aos autos não autoriza a manutenção dessa conclusão em caráter integral e sem reservas.

Isso porque a planilha anexada à cobrança — a mesma cuja juntada formal foi requerida em 25/08/2025
(Id.
205512048
)
— contém histórico de débitos com vencimentos que remontam a 08/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999, anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, e segue adiante até períodos recentes, tudo dentro do mesmo relatório de inadimplência da unidade A4-301. Além disso, a própria planilha apresenta um “Total Projetado” de R$ 70.362,74

(setenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
, superior ao valor da condenação, revelando que o cálculo de origem foi formado a partir de uma base histórica ampla e heterogênea.

A impropriedade não está no fato de o condomínio registrar seu histórico interno. O problema surge quando essa planilha, contendo lançamentos sabidamente muito anteriores ao lustro legal, é tomada como suporte bastante para uma condenação global, sem que o pronunciamento judicial explicite, de forma minimamente verificável, quais
parcelas compõem o montante judicialmente exigível e quais foram afastadas por prescrição.

Não é possível, portanto, manter integralmente um quantum condenatório construído a partir de base documental que, ao menos em sua aparência objetiva, apresenta parcelas claramente alcançadas pela prescrição. A jurisprudência pode ser tolerante com a técnica do Juizado, mas não a ponto de dispensar o controle mínimo de higidez do valor cobrado.

Ainda que a recorrente não tenha refeito, ela própria, a conta final parcela por parcela, o dado objetivo constante dos autos já evidencia o vício: a planilha contém créditos muito anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação
.
Esse elemento é suficiente para afastar a manutenção integral do valor fixado na sentença.

Assim, o recurso merece acolhimento parcial para reconhecer a inexigibilidade das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, devendo o recálculo do débito ser promovido em fase própria, com estrita observância do marco prescricional.

Insuficiência de depuração da planilha e necessidade de recálculo

A reforma parcial também se justifica pela própria estrutura do demonstrativo de débito.

O relatório juntado pelo recorrido não se limita a cotas condominiais ordinárias. Ele agrega, em um mesmo contexto, rubricas como acordo extrajudicial, fundo de reserva, multa por infração, taxa de condomínio e taxa extra, com totalizações parciais e totais projetados. Em sua parte final, o documento discrimina “Classe de Conta”, “Total Lançado” e “Total Projetado”, culminando no montante de R$ 70.362,74
(setenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
.

Essa forma de apresentação, por si só, não invalida a cobrança. Ocorre que, somada à presença de parcelas prescritas, ela impede que o órgão julgador simplesmente mantenha um valor global sem determinar a necessária depuração.

Não se trata de exigir formalismo excessivo incompatível com os Juizados. Trata-se, isso sim, de preservar o devido processo legal material. A condenação pode subsistir,
mas seu conteúdo econômico precisa corresponder apenas às verbas efetivamente exigíveis, compreensíveis e cronologicamente válidas.

Por essa razão, o caminho mais adequado não é a improcedência da ação, mas a readequação do montante, mediante elaboração de novo cálculo, restrito às parcelas não prescritas e devidamente identificadas.

H
onorários convencionais e verbas incompatíveis com o microssistema dos juizados

A recorrente também sustenta que o recorrido teria embutido no cálculo o percentual de 20% a título de honorários, com fundamento em convenção condominial.

De fato, a petição inicial menciona a incidência de 20% de honorários advocatícios, e a notificação extrajudicial também faz referência a honorários como consequência da cobrança judicial. A tese defensiva aponta que a manutenção de honorários advocatícios no montante condenatório de primeiro grau seria incompatível com a lógica do art. 55 da Lei n. 9.099/95, segundo a qual a verba honorária, nos Juizados, tem disciplina própria e caráter eminentemente recursal.

A sentença, por sua vez, foi expressa ao consignar a inexistência de custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Ainda assim, como a planilha utilizada para embasar a cobrança é global e não discrimina, de forma transparente e autossuficiente, eventual exclusão dessa rubrica, convém que o recálculo a ser promovido em cumprimento de sentença observe, de modo expresso, a não inclusão de honorários advocatícios convencionais ou sucumbenciais no montante de primeiro grau, sem prejuízo da incidência apenas das verbas legalmente cabíveis.

Não afirmo, aqui, que a sentença tenha condenado formalmente em honorários de primeiro grau; não o fez. O que se determina é que, no refazimento do cálculo, fique vedada a incorporação indireta de rubricas que, no contexto do Juizado, não possam integrar o débito exequendo como se principal fossem.

Consequência processual da reforma

A solução adequada, portanto, é de provimento parcial.

Deve-se manter a sentença quanto ao reconhecimento da existência do débito condominial e da responsabilidade da recorrente pelo pagamento das despesas efetivamente exigíveis; porém, quanto ao valor, impõe-se a reforma para excluir as parcelas prescritas e determinar a readequação do cálculo em fase de cumprimento de sentença, observando-se: (i) o marco prescricional quinquenal, contado retroativamente do ajuizamento; (
ii
) a exclusão de parcelas inexigíveis por prescrição; e (
iii
) a não inclusão de honorários advocatícios de primeiro grau ou outras verbas incompatíveis com a sistemática da Lei n. 9.099/95.

Esse encaminhamento concilia os dois planos da controvérsia: preserva o direito material do condomínio ao recebimento do que efetivamente lhe é devido, mas evita que a execução se funde em montante contaminado por parcelas sabidamente inexigíveis.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

MANTER
a sentença quanto ao reconhecimento da obrigação da recorrente de pagar as despesas condominiais devidas ao recorrido;

REFORMAR
a sentença apenas no tocante ao
quantum
debeatur
, a fim de reconhecer a inexigibilidade das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação;

DETERMINAR
que o débito seja recalculado em fase de cumprimento de sentença, com observância dos seguintes parâmetros:

exclusão
de todas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal;

discriminação
clara das rubricas exigidas;

vedação

de inclusão, no montante de primeiro grau, de honorários advocatícios convencionais ou sucumbenciais incompatíveis com a
sistemática da Lei n. 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026